Tribunal: TJDFT
Processo: 0795056-62.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE ATIVA. AUSÊNCIA DE INSTERESSE. REJEIÇÃO. RESCISÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. QUEBRA DE FIDÚCIA. IRREGULARIDADE NA INSCRIÇÃO DE PROFISSIONAIS MENCIONADOS NO CONTRATO. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DO VALOR PAGO. MULTA RESCISÓRIA AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença da 5a Vara Cível de Brasília que, na ação de rescisão contratual, julgou procedentes os pedidos para declarar rescindido o contrato de prestação de serviços advocatícios, afastar multa contratual e determinar a restituição integral de R$ 5.000,00 pagos pela autora, com fundamento no art. 487, I, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) analisar se o recorrente possui legitimidade passiva; (ii) verificar a existência de interesse processual da autora; e (iii) determinar se a quebra de fidúcia decorrente da suspeita de inexistência de inscrição de advogados mencionados no contrato justifica a rescisão contratual com restituição integral dos valores e afastamento da multa pactuada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva porque, à luz da teoria da asserção, o contrato celebrado entre as partes e os fatos narrados na inicial estabelecem a pertinência subjetiva necessária para o prosseguimento da demanda.
4. Afasta-se a preliminar de ausência de interesse processual quando a autora demonstra necessidade e utilidade da tutela jurisdicional para obter a declaração de rescisão contratual e a restituição dos valores pagos.
5. Reconhece-se a quebra de fidúcia como elemento suficiente para a rescisão do contrato, uma vez que a autora comprovou, mediante consultas ao CNA/OAB, a ausência de registro dos profissionais mencionados no instrumento contratual.
6. O recorrente não produziu prova capaz de infirmar as evidências apresentadas pela autora, não juntando qualquer documento acerca da regular inscrição dos advogados citados.
7. A confiança é pressuposto essencial na relação advogado-cliente e a dúvida razoável acerca da habilitação profissional dos advogados contratados inviabiliza a continuidade do vínculo e impede a retenção de valores diante da quebra da fidúcia.
8. Mantém-se a restituição integral dos valores pagos, porque a execução de um único ato processual, cujo teor sequer foi comprovado pelo réu, não afasta a quebra substancial da confiança. Qualquer retenção configuraria enriquecimento sem causa, vedado pelos arts. 884 a 886 do Código Civil.
9. Inaplicável a multa contratual prevista em caso de rescisão por iniciativa do contratante, pois a cobrança é desproporcional e incompatível com a quebra de confiança imputável à parte prestadora dos serviços.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. A legitimidade passiva é aferida segundo a teoria da asserção, pela qual se analisam os elementos da lide, in status assertionis, considerando as alegações e informações acostadas aos autos."; "2. A quebra de fidúcia decorrente de dúvida razoável quanto à regular habilitação profissional de advogados mencionados no contrato de honorários justifica a rescisão contratual."; "3. A restituição integral dos valores pagos é devida quando a manutenção da cobrança configuraria enriquecimento sem causa do profissional contratado, nos termos dos arts. 884 a 886 do Código Civil.'; "4. A multa rescisória não é exigível quando a ruptura contratual decorre de falha imputável ao prestador dos serviços, especialmente quando compromete elemento essencial da relação: a confiança.".
_______
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 487, I, 80 e 85, §11; CC, arts. 884 a 886.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2004174, 0747886-45.2024.8.07.0000, Rel. Fábio Eduardo Marques, j. 29.05.2025; TJDFT, Acórdão 2010993, 0786446-08.2024.8.07.0016, Rel. Luis Eduardo Yatsuda Arima, j. 13.06.2025; TJDFT, Acórdão 2007267, 0723508-56.2023.8.07.0001, Rel. Ana Cantarino, j. 05.06.2025.